Tribunal: TJMT
Processo: 1003609-81.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003609-81.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO NUNES OLIVEIRA - CPF: 362.568.541-87 (EMBARGADO), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO), LUCINEIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 007.167.291-56 (EMBARGANTE), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1003609-81.2020.8.11.0004

EMBARGANTE:

LUCINEIA RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO:

MARCELO NUNES OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LUCINEIA RODRIGUES DA SILVA contra o acórdão Id. 238086664 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora Embargado, apenas para reconhecer o direito da ora Embargante de receber indenização pela benfeitoria realizada no imóvel.

Em suas razões, aduz, em síntese, que “
O acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a boa-fé da Embargante e, ao mesmo tempo, negar-lhe a proteção possessória
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, reconhecendo o direito da Recorrente de manter-se na posse do imóvel.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 243569689.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LUCINEIA RODRIGUES DA SILVA contra o acórdão Id. 238086664 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora Embargado, apenas para reconhecer o direito da ora Embargante de receber indenização pela benfeitoria realizada no imóvel.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito da alegação de contradição no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, é cediço que a posse de boa-fé não é absoluta. Na espécie, o reconhecimento da boa-fé da Embargante para fins de reconhecimento do direito de ser indenizada benfeitoria realizada não se sobrepõe ao direito possessório sobre o imóvel reconhecido pelo Judiciário em favor do Embargado por força de sentença já transitada em julgado, inexistindo qualquer contradição no ponto.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024